Tribunal: STF
Processo: AI 655684
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
ASSINATURA BÁSICA – PRECEDENTE DO PLENO – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – MATÉRIA LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANATEL. O Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 567.454-1/BA, assentou ser da competência dos juizados especiais o conflito de interesses versando a assinatura básica, não ficando revelada a complexidade necessária ao deslocamento para a Justiça comum propriamente dita. Também concluiu que o tema de fundo envolve interpretação de normas estritamente legais, não cabendo dizer do interesse da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.